Tribunal: TJSP
Processo: 0064650-47.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000140071

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0064650-47.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLA
PALUMBO MARTINS DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares
arguidas e, no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta
por CARLA PALUMBO MARTINS DE ALMEIDA, qualificada nos autos, para
substituir uma das penas restritivas de direitos por prestação pecuniária no valor de
05 (cinco) salários mínimos, a ser regulamentada pelo Juízo de Execução Criminal,
mantendo no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U.
O Exmo. Sr. Procurador de Justiça sustentou a invalidade da
aplicação analógica do art. 28, do CPP, após a juntada de petição e documentos nos
autos pela vítima depois do arquivamento do inquérito policial judicialmente
determinado.
Sustentaram oralmente os Advogados Dr. MAURO OTAVIO
NACIF e Dra. ELEONORA RANGEL NACIF. Usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça Dr. Maurício Antônio Ribeiro Lopes." de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 39067
APELAÇÃO CRIMINAL No 0064650-47.2016.8.26.0050
APELANTE: CARLA PALUMBO MARTINS DE ALMEIDA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TORRES DE CARVALHO E ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS
(ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
ORIGEM.....: 12a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora LILIAN LAGE HUMES)
Ao relatório da r. sentença acrescento que CARLA
PALUMBO MARTINS DE ALMEIDA foi condenada pelo Juízo de
Direito da 12a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo,
nos autos de Processo Crime no 0064650-47.2016.8.26.0050, às penas de
02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, substituída por duas penas
restritivas de direitos consistentes em duas prestações de serviços à
comunidade por igual período, a serem regulamentadas em sede de
execução e, 21 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao
art. 168, § 1o, III, c.c. art. 71, ambos do Código Penal (fls. 525/532).
Inconformada, CARLA interpôs Apelação (fls. 534/537).
O recurso foi recebido (fls. 551).
A Apelante pleiteia, em suas Razões, preliminarmente, seja
declarado nulo o processo, por desobediência à Súmula no 524, do
Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e, por cerceamento de
defesa eis que indeferida a oitiva da testemunha “... Promotora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Justiça que postulou o arquivamento do inquérito policial ...” e, no
mérito, busca a absolvição nos termos do art. 386, III ou VII, do Código
de Processo Penal sustentando que sua conduta trata-se de ilícito civil
(fls. 570/588).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 618/621) e, Parecer ofertado d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 626/630), se manifestou pelo não provimento do recurso.
O Assistente de Acusação se manifestou pelo não
provimento do recurso e juntou documentos (fls. 636/652), tendo a d.
Defesa e a d. Procuradoria Geral de Justiça tomado ciência deles
(fls. 719/721 e 725/727).
Os dd. Advogados constituídos pela Apelante, doutores
MAURO OTÁVIO NACIF e ELEONORA RANGEL NACIF
pretendem sustentar oralmente (fls. 571), o que inviabiliza o julgamento
pela forma virtual.
É o relatório.
A Apelante foi condenada porque no período compreendido
entre os dias 15 de março de 2012 a 23 de março de 2016, na Rua
Doutor Tomaz Carvalhal, no 192, nesta cidade e comarca de São Paulo,
apropriou-se, por diversas vezes e de forma continuada, da quantia total
de R$ 613.707,04, pertencentes ao escritório Torres de Carvalho e
Andrade Advogados Associados, quantia esta que tinha a posse em
razão de sua profissão de Advogada e de seu cargo de sócia de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1. DAS PRELIMINARES
Busca a Apelante, preliminarmente, seja declarado nulo o
processo, por desobediência à Súmula no 524, do Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL e, por cerceamento de defesa eis que indeferida
a oitiva da testemunha “... Promotora de Justiça que postulou o
arquivamento do inquérito policial ...”.
Ocorre que as preliminares arguidas foram rechaçadas na
r. sentença apelada, nos seguintes termos:
“... Inicialmente, indefiro o pedido de conversão do
julgamento em diligência formulado pela defesa, uma vez que a
testemunha que se pretende ouvir (promotora de justiça) não
presenciou os fatos, de forma que seu depoimento nada acrescentará
à prova.
Consigno ainda que não houve, no presente caso, ofensa à
Súmula 524, uma vez que os documentos de fls. 85/143 constituem
novas provas.
Por fim, a denúncia não é inepta, pois o fato criminoso foi
narrado de maneira pormenorizada. ...” (fls. 526).

Ademais,
restou
decido
no
Habeas
Corpus
no 2213971-44.2018.8.26.0000, impetrado pelos mesmos Defensores
em favor da Apelante, desta Relatoria :
“... Vale consignar que o motivo do trancamento da ação
penal deve estar evidente, não sendo necessária a análise
aprofundada do conjunto probatório, o que é defeso nos limites
desta ação penal constitucional.
No presente caso, a ação penal foi instaurada, pois, ao que
consta dos autos, a Paciente, no período compreendido entre os dias
15 de março de 2.012 a 23 de março de 2.016, na Rua Doutor Tomaz
Carvalhal no 192, nesta cidade e Comarca de São Paulo, apropriou-
se, por diversas vezes e de forma continuada, da quantia de
R$
613.707,04,
pertencentes
ao
escritório
“TORRES
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
CARVALHO
E
ANDRADE ADVOGADOS
ASSOCIADOS”,
quantia esta que tinha a posse em razão de sua profissão de
advogado e de seu cargo de sócia de serviço.
Consta ainda que à época dos fatos, a Paciente trabalhava
no escritório de advocacia, na condição de sócia, sendo que entre as
suas funções lhe cabia o levantamento de guias de depósitos
judiciais, publicadas as autorizações em seu nome, com o posterior
repasse ao escritório, cabendo ao último dar quitação ao cliente,
descontados honorários e ouros encargos. Ocorre que, ao longo dos
anos, a Paciente recebendo as publicações em seu nome, efetuou
diversos levantamentos de depósitos judiciais, transferindo referidas
quantias para contas bancárias de sua titularidade e deixando de
repassar esses valores ao escritório para o destino apropriado deles.
É certo, ainda, que a Paciente perpetrou o crime valendo-se de sua
profissão de advogada e do seu cargo de sócia de serviço, pois tinha
poderes conferidos pela vítima e pelos clientes para retirada do
Alvará Judicial e também para o levantamento dos valores
depositados na agência bancária, abusando da confiança nela
depositada.
Ante tais fatos, conclui-se que há indícios, mesmo que
mínimos, de que a postura da Paciente configura sim o crime
descrito na denúncia, o que impede o trancamento da ação penal.
No mais, não se vislumbra evidente, sem necessidade de
aprofundar no conjunto probatório, a ausência de justa causa, que
poderia determinar o trancamento da ação penal.
Insta consignar que a denúncia descreve o fato criminoso
com todas as suas circunstâncias, identifica a acusada, classifica o
crime e vem acompanhada de rol de testemunhas. Ademais, foi
dirigida ao Juízo competente, elaborada no vernáculo e contém a
identificação de seu subscritor, estando, portanto, formalmente em
ordem, preenchidos, assim, todos os requisitos do art. 41, do Código
de Processo Penal.
Ademais, ainda não se tinha ciência das decisões e
documentos que foram trazidos pela vítima, que vieram aos autos na
mesma data de determinação de arquivamento, prova nova sim que,
se tem pertinência ou não para o recebimento da denúncia, exige a
análise aprofundada do conjunto probatório, o que se mostra defeso
nos limites desta ação penal constitucional.
Prova nova exige a manifestação do titular exclusivo da
ação penal pública que, por fim, em face ao art. 18, do Código de
Processo Penal, entendeu por dar início a ação penal com denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Esse é o posicionamento adotado pelo d. Procurador de Justiça.
Portanto, não se tratando de hipótese de incidência da Súmula
no 524 do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a pretensão
não merece acolhimento.
Indícios de prática de crime, mesmo que forem mínimos, já
autorizaram o início da ação penal, sendo justificável que se reserve
o exame da matéria mais aprofundado para o momento oportuno, e
pelo Juiz de Conhecimento, evitando-se a supressão de Instância.
Coação realmente existe, mas diante do que consta nos
autos, não pode ser tida como manifestamente ilegal a ponto de
justificar o trancamento da ação penal. ...”
Deve ser consignado que irrelevante a oitiva da d.
Promotora de Justiça, doutora MARGARETE CRISTINA MARQUES
RAMOS, que às fls. 73/75 requereu o arquivamento dos autos, uma vez
que ela nada saberia informar acerca dos fatos, apenas entendeu não
haver naquele momento, elementos que autorizassem o embasamento da
ação penal.
Por fim, não é demais lembrar que um dos princípios
aplicáveis à nulidade é justamente o do prejuízo, como previsto no
art. 563, do Código de Processo Penal, que é preciso no sentido de que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa” e, prejuízo algum foi comprovado
pela Apelante, devendo ser afastada a arguição de nulidade.
2. DO MÉRITO

A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 04/05), comprovantes dos valores resgatados e
transferidos para a conta corrente da Apelante (fls. 24/25 e 40/51), e
demais elementos de provas constantes dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Quanto à autoria, deve ser destacado que a Apelante, na
fase inquisitiva, relatou que prestou serviços, na área jurídica para o
escritório Torres de Carvalho e Andrade Advogados Associados por
quase 10 anos de 2006 até meados de 2016 e detinha uma procuração
que lhe conferia amplos poderes, “... principalmente para receber
valores provenientes de clientes daquele escritório ...”; narrou que foi
repentinamente desligada sob a justificativa da “... crise econômica ...”
e isso ocorreu quando estava no segundo mês de afastamento por licença
maternidade, tendo posteriormente tomado conhecimento do real motivo
quando “... foi citada numa ação de cobrança movida pelo escritório
...”; disse que consignou o valor principal em Juízo e afirmou não ter
agido de má fé, uma vez que estava aguardando ser chamada para a
prestação de contas; relatou, ainda, que “... a respeito do levantamento
dos demais valores que foram apresentados ... confirma ter recebido os
respectivos valores porém de acordo verbal com o escritório fora
informada que representariam bonificações pelos trabalhos prestados,
pois inclusive ... não recebia diária alimentação, vale transporte e
depósito direito no FGTS ...”; e “... acreditava no acordo verbal como
se fosse um documento firmado formalmente e inclusive após ser
demitida abruptamente não ingressou com a respectiva ação trabalhista
para pleitear eventuais direitos adquiridos no decorrer aquele dez anos
de labor ...” (sic) (fls. 61/63).
Em Juízo, relatou que trabalhava no escritório de advocacia
acima mencionado e um dos clientes era a Associação de Aposentados
da VASP e, entre as suas funções tinha a retirada de guias, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
nenhuma guia era retirada sem a ciência dos sócios do escritório, Dr.
Renato e Dr. Luiz Fernando, que inclusive possuíam sua senha da AASP;
afirmou que nenhuma guia foi retirada sem o conhecimento do escritório
e as prestações de contas referentes a estas guias eram feitas de acordo
com o que o escritório determinava “... tinha um supervisor ...”;
algumas eram feitas imediatamente e outras posteriormente, sendo que
às vezes era determinado que ela passasse apenas parcialmente o valor
levantado nas guias, pois teria direito a uma parcela de honorários; “...
nenhuma guia foi depositada na minha conta, sem o consentimento do
escritório ...”; que os valores eram repassados para os beneficiários
quando eles entendiam ser oportuno, poderia ser imediatamente, dois
dias depois, ou dois anos depois, sem qualquer correção, “... mas isso é
problema deles ...”; acrescentou, ainda que, no mês de dezembro de
2015, teve seu filho e logo depois, “... três meses ...”, foi dispensada do
escritório, tendo sido perguntado se estaria disposta a retirar as guias que
eventualmente ainda saíssem em seu nome, uma vez que se tratavam de
processos em trâmite perante a Fazenda Pública, cuja expedição de guias
de levantamento era morosa e, “... foi o que aconteceu com as guias
mencionadas nos autos ...”; narrou que retirou as guias e, enquanto
esperava que o escritório determinasse o prazo para a prestação de
contas foi surpreendida com “... as ações cíveis e esta ação criminal ...”,
sendo que não foi procurada por ninguém que lhe perguntasse o que
havia acontecido; disse que não tem qualquer documento referente ao
procedimento de prestação de contas, pois tudo sempre foi acordado
verbalmente em função da extrema confiança entre eles; consignou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
uma das guias mencionadas nos autos, de pequeno valor, cujas
beneficiárias eram duas irmãs, “... uma delas se chamava Vera ...", o
valor foi pago: referidas beneficiárias não queriam receber o dinheiro
que foi depositado diretamente em favor delas - “... foi direto ...” e isso
foi comunicado ao escritório; relatou ter uma suspeita “... uma delas é
que o Dr. Renato realmente não sabia como era efetivamente feita a
prestação de contas, pois os sócios do escritório se odeiam, um fala mal
do outro o tempo inteiro [e] assim, como foi mandada embora, lhe
atribuíram a culpa na questão da prestação de contas ...”; disse que
apesar dessa suspeita, nunca chegou a entrar em contato com o Dr. Luiz
Fernando para que ele esclarecesse perante os outros sócios do escritório
que ela não havia se apropriado do dinheiro das guias, tampouco o
arrolou como testemunha “... posto que ele só a prejudicaria por ter
interesse pessoal de se manter na sociedade de advogados ...”; narrou,
ainda que quando prestava contas, não enviava email avisando e sim,
depositava o dinheiro na conta do escritório e comunicava tal fato ao Dr.
Luiz Fernando e ou à Dra. Izilda, que são sócios principais; quanto à
guia de R$ 400.000,00 esclareceu que ela foi expedida em nome dos
sócios Drs. Luiz Fernando e Renato, mas eles não retiravam as guias de
levantamento, quem fazia isso era ela mesmo ou os outros sócios de
serviço; que a publicação saiu, eles não se deram conta e a guia venceu
e, depois de passado um ano, saiu uma publicação para que os
requerentes se manifestassem sobre a guia vencida, tendo então alertado
os sócios sobre isso e que como não havia sido retirada, teria que ser
expedida outra; narrou que foi orientada pelo Dr. Luiz Fernando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
mandar expedi-la em seu nome e, assim procedeu - peticionou para que
a guia fosse expedida em seu nome e a retirou; disse ter falado
pessoalmente com Dr. Luiz Fernando sobre essa guia “... eu não fazia
nada que eles não soubessem ...”, mas não o arrolou como sua
testemunha por acreditar que ele não confirmará sua versão, pois não iria
também querer se indispor com os outros sócios - “... impossível,
provavelmente não irá confirmar minha versão ... não tenho interesse
em arrolar Luiz Fernando como testemunha ... acho que ele vai me
prejudicar ... tem interesse pessoal ...”; esclareceu que quando depositou
os valores no Juízo Cível, isso não foi uma admissão de culpa, sua
intenção sempre foi discutir em Juízo a prestação de contas; que após os
fatos foi trabalhar como secretária, pois acredita que ninguém a
contrataria como advogada, mas assim que a denúncia foi recebida, a
empresa que a havia contratado não a efetivou no cargo; está vivendo às
custas dos pais e da tia; disse, ainda, que seus pais foram ao escritório
para uma reunião e foram informados que “... ela iria ser presa e perder
a OAB ...”, bem como lhes foi apresentado um valor errado da dívida
“... tudo e mais um pouco ... exorbitante ...”, pois queriam juros e
correção, encargos estes que nunca eram repassados aos clientes; que
seus pais pensaram em vender um imóvel porque não tinham dinheiro;
foi afirmado a seus pais que fariam um acordo, mas quando entrou em
contato com o escritório para fechar o acordo “... foi maltratada e
informada que não teria acordo ... só se for com juros correção, valor
total ...”, então fez depósito judicial; que seu erro foi nunca ter
formalizado nada; finalizou dizendo que o procedimento feito com essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
guias foi o mesmo que fez durante todos esses anos; nunca teve intenção
de levar vantagem “.. tudo era feito às claras ... nunca se apropriou ...”
(gravação audiovisual).
Renato, representante do escritório de advocacia, na fase
inquisitiva e em Juízo, afirmou que a Apelante trabalhou no local por
cerca de quase 12 anos - “... era sócia inclusive ...” e “... seu
desligamento ocorreu, por mutuo acordo [diante de sua recente
gravidez] entre as partes em dezembro de 2015, mas formalizado em
junho [de 2016] ...”; que dentre os clientes do escritório, com diversas
ações propostas, está a Associação dos aposentados e pensionistas da
VASP e, em meados de 2016 foi informado por um dos advogados do
escritório que havia sido resgatado o valor de R$ 401.632,25 referente à
guia da pensionista Laurinda Aparecida Emílio e que o levantamento
tinha sido feito pela Apelante; imediatamente certificou-se de que ela
não havia prestado contas daquele valor, até porque aquela importância
não era destinada ao escritório e, diante disso foi até à Delegacia de
Polícia; indagado se contatou a Apelante acerca do ocorrido antes de se
dirigir à Delegacia de Polícia, respondeu que não, que “... ficou tão
evidenciado o que havia acontecido, porque o levantamento é feito no
Banco do Brasil e depois se constatou pela obtenção de uma cópia do
extrato ... que havia sido transferido para a conta pessoal dela, e esse
valor nunca entrou no caixa do escritório ...”; disse que “... foram
muitos levantamentos, esse foi o primeiro de que tivemos notícia, não do
ponto cronológico ...”; indagado, respondeu que depois de feito o
levantamento do valor, em seguida eram prestadas as contas ao cliente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que não conversou com a Apelante sobre o ocorrido; depois foram
verificados outros levantamentos e que era a Apelante quem cuidava
especificamente desse cliente - aposentados e pensionistas da VASP; o
escritório arcou com o prejuízo e indagado se “... no cível recebeu a
integralidade ...”, respondeu “... não ... um parte, sim ...”; foi verificado
que a Apelante “... empregou o mesmo artifício pois resgatou a
importância de R$ 13.461,10 ... onde figurava como beneficiária
Citimia Rodrigues Santiago sem fazer a respectiva prestação de contas
...” e foi solicitado à Autoridade Policial “... um complemento à
primeira ocorrência comunicada ...”; informou, ainda, que há dois
Processos Cíveis em andamento, de no 1012149-46.2016.8.26.0003 e
no 1017188-24.2016.8.265.0003; em Juízo acrescentou que a Apelante
cuidava de duzentos ou trezentos processos e que tinha a posição de
sócia; ela tinha autorização para proceder ao levantamento de guias e sua
obrigação era a prestação de contas aos clientes; em relação às guias
mencionadas na denúncia, as prestações de contas eram feitas
diretamente para a Associação dos Aposentados e Pensionistas da extinta
VASP; essa prestação de contas ocorria sempre que se fazia um
levantamento, mas não sabe informar se havia um prazo para as
prestações de contas, pois o sócio responsável pela parte contenciosa do
escritório era o Dr. Luiz Fernando; relatou que tinha uma confiança
ilimitada na Apelante que, inclusive, recebia distribuição de lucros
mensalmente a título de remuneração por seus serviços; a Apelante ficou
grávida e se afastou de suas funções, mas nesse período ainda prestou
serviços ao escritório, recebendo normalmente; a remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelante, como para todos os sócios, “... era feita em uma distribuição
de lucros ...”, mas isso era feito todo mês, no último dia do mês;
posteriormente, quando ela saiu da sociedade, outros advogados ao
verificarem os andamentos dos processos que estavam sob a
responsabilidade dela, tendo sido constatado que havia uma guia de
cerca de R$ 400.000,00 que havia sido levantada durante o afastamento
da Apelante e que não havia sido prestadas as contas; foi feito um
boletim de ocorrência imediatamente, pois “... o valor foi direto para a
conta [da Apelante] ...”; posteriormente foram realizados outros
levantamentos internos e descoberto o levantamento de mais guias cujas
prestações de contas não haviam sido feitas; disse ter acionado a
Apelante no Juízo Cível e foi ressarcido por ela de apenas parte dos
valores; narrou que foi feita uma reunião com os pais da Apelante e foi
explicado a eles o ocorrido (uma vez que ela havia dito a eles que o
escritório estava cobrando um prejuízo sofrido em razão dela ter perdido
o prazo em um processo) - que ela havia levantado uma guia e não
prestado contas, mas, ao final, não foi feito nenhum termo para
ressarcimento; afirmou que sem correção monetária o valor total
levantado pela Apelante e não prestado contas foi de R$ 1.079.659,91;
não sabe se o advogado, responsável pelas ações cíveis chegou a
conversar com os pais da Apelante; esclareceu que a Apelante não
recebia percentual sobre o valor das guias levantadas, ela tinha
participação nos lucros como sócia do escritório (gravação audiovisual).
As testemunhas arroladas pela defesa: - Doutor Hélio
Queiroz, d. Delegado de Polícia disse se recordar em parte dos fatos; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
se tratava de um caso de apropriação de uma guia que foi levantada e
que era da Associação dos Aposentados da VASP; relatou que a
Apelante quando de seu interrogatório estava calma, consciente
(gravação audiovisual).
A informante Maura Nídia Palumbo, tia da Apelante
relatou que os pais dela foram até o escritório a fim de se inteirar do
ocorrido “... da gravidade ou não ...”, pois sabiam que as prestações
de contas, nestes 10 anos, foram feitas normalmente - “... não tinha
intenção de se apropriar do dinheiro de ninguém ... foi uma surpresa
estar em uma audiência criminal ...”; que a princípio foram informados
que tudo seria consensual, mas nada foi assinado; sua irmã e seu
cunhado venderam um imóvel para ressarcir o escritório, “... já tinha
uma ação cível ...”; a Apelante nunca lhe disse que se apropriou
indevidamente do dinheiro do escritório; disse que é formada em Direito
pela PUC; ela recebia honorários e não moveu nenhuma ação contra o
escritório; a Apelante é separada e tem um filho de 02 anos; que chegou
a conversar com o Dr. Renato, tendo ele dito que tudo seria resolvido;
soube que o valor a ser ressarcido girava em torno de R$ 400.000,00
(gravação audiovisual).
Deve ser consignado que na audiência foi requerido
pela Representante do Parquet a oitiva da testemunha Dr. Luiz
Fernando, destacando sua relevância diante da busca da verdade real,
com o que o Dr. Defensor não concordou e o pleito foi indeferido pela d.
Magistrada.
Essas são as provas dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Não procede a tese de atipicidade da conduta por
ausência de dolo específico, eis que a Apelante, somente depois
de acionada judicialmente, ressarciu, em parte o valor por ela
levantado em nome do escritório, devendo ser consignado que
ela admitiu ter recebido os valores das guias levantadas e não
repassado os valores ao escritório ou aos clientes como restou claro
que deveria ter sido feito, esperando o contato para tanto. Ocorre que
caso estivesse, mesmo, esperando o contato do escritório para que
prestasse as contas devidamente, teria em mãos os valores levantados e
isso não ocorreu.
Como adequadamente deliberado na r. sentença apelada:
“... Inegável, portanto, que a ré dolosamente apropriou-se
do dinheiro do escritório vítima, sendo inaceitável a alegação de que
não o ressarciu por dificuldades financeiras.
Provada está, também, a causa de aumento de pena prevista
no § 1o, inciso III, do art. 168 do Código Penal, uma vez que a ré
recebeu a quantia por ela apropriada em razão de sua profissão de
advogada. ...” (fls. 531).
Não se trata o caso dos autos de mero ilícito civil.
Portanto, o conjunto probatório produzido nos autos
demonstra, com segurança, que a Apelante praticou os crimes a ela
imputados, estando presente o dolo específico uma vez que se apropriou
dos valores das guias por ela levantadas junto à instituição bancária, sem
a devida prestação de constas, somente ressarcindo parte do prejuízo
sofrido depois de ser processada civilmente, sendo de rigor sua
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Passo à análise da dosimetria das penas - as básicas foram
fixadas em seu mínimo legal, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa e assim
mantidas na segunda fase de aplicação eis que ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase de aplicação as penas foram aumentadas em
1/3 pela causa de aumento de pena prevista no § 1o, III, do art. 168, do
Código Penal, restando em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-
multa.
Pela continuidade delitiva - foram mais de 10 guias
levantadas pela Apelante - as penas foram aumentadas no percentual de
2/3, restando em 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-
multa.
Foi fixado o regime aberto.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade, no entanto, embora não haja reclamo específico,
manifestamente inviável a substituição na forma operada, o que
implicaria, ao menos em tese, na necessidade de se cumprir a pena
substitutiva no dobro do prazo da pena substituída (duas horas por dia de
condenação e não uma apenas, como estabelece o art. 46, § 3o, do
Código Penal), justificando assim seja substituída uma das penas
restritivas por uma pena de prestação pecuniária, no valor de 05 salários
mínimos a ser regulamentada pelo Juízo de Execução Criminal, como
autorizado pelo art. 44, § 2o, segunda parte, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Deve ser consignado que o montante do valor da pena de
prestação pecuniária foi fixado de acordo com a situação econômica da
Apelante, destacando que, se o caso, pode ser parcelado.
Ante todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e, no
mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por
CARLA PALUMBO MARTINS DE ALMEIDA, qualificada nos
autos, para substituir uma das penas restritivas de direitos por prestação
pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, a ser regulamentada
pelo Juízo de Execução Criminal, mantendo no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)